Tribunal: TJBA
Processo: 8002431-47.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002431-47.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, BRUNO MAIA DE SOUSA, Jó da Conceição Santos

APELADO: SILERINDA ARAUJO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
Jó da Conceição Santos, BRUNO MAIA DE SOUSA, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO A PARTIR DA MODULAÇÃO DO TEMA 929/STJ. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos por SILERINDA ARAÚJO DOS SANTOS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito (proc. n. 8002431-47.2022.8.05.0271), julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A sentença reconheceu a inexistência do contrato, determinou o cancelamento da avença, condenou o banco à devolução dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 e rejeitou a restituição em dobro, fixando-a de forma simples. O banco apelou pleiteando a improcedência ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização e da restituição. A autora, em apelação adesiva, pleiteou a restituição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e na tese do Tema 929/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do banco por contrato fraudulento firmado em nome da autora, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz da modulação do Tema 929/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica conclui pela falsidade da assinatura no contrato apresentado, demonstrando a ausência de consentimento da autora e, portanto, a inexistência da relação contratual.

Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, tendo em vista a falha na prestação do serviço bancário.

A comprovação da fraude, com descontos indevidos em benefício previdenciário, configura dano moral in re ipsa, justificando a indenização no valor arbitrado de R$ 8.000,00, considerado proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

A devolução simples dos valores indevidamente descontados até 30/03/2021, e em dobro a partir dessa data, está em conformidade com a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 929, que modulou os efeitos da repetição do indébito com base na boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé.

O banco não logrou êxito em demonstrar fato modificativo ou impeditivo do direito da autora, tampouco comprovou a regularidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por contratos fraudulentos firmados por terceiros, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A configuração do dano moral em casos de fraude bancária com descontos indevidos em benefício previdenciário prescinde de prova específica, caracterizando-se in re ipsa.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e, a partir dessa data, de forma dobrada, conforme a tese fixada no Tema 929/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, art. 595.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929), rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 608.918/RS, rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ 21.06.2004; TJBA, APL n. 0000263-57.2012.8.05.0079, rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 01.08.2018; TJBA, APL n. 8001268-54.2017.8.05.0191, rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 24.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Recursos de Apelações Cíveis Simultâneas nº
8002431-47.2022.8.05.0271
, da Comarca de Salvador, em que são apelantes e apelados,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e SILERINDA ARAUJO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA